Tribunal: TJDFT
Processo: 0742675-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ANGELA FERREIRA BETA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documento comprobatório de realização de cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator